Tribunal: TJES
Processo: 0035900-46.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035900-46.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELSO PINHEIRO DOS SANTOS e outros

APELADO: MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA
.

I.
Conforme previsto no “
Contrato Particular de Cessão de Direitos e Compromisso de Compra e Venda de Imóvel”,
o saldo devedor dev
eria
ser
integralmente pago pela CEDENTE (MARB), através de serviços de prestados à ANUENTE (LORENGE), que se obriga
ria
a assinar a Escritura de Compra e Venda após a comprovação da medição dos serviços prestados, mediante Nota Fiscal de serviços prestadas pelo CEDENTE (MARB), cujo valor apurado deve
ria
ser de valor igual ou superior ao preço atribuído ao imóvel.

II.
Entretanto, conquanto MARB tenha alienado
seus direitos sobre
a unidade imobiliária e comprometido-se a realizar a quitação do saldo devedor junto à LORENGE, não há prova nos autos do adimplemento dos serviços relacionados à construção civil
, ausência de pagamento
suficiente para obstar
a transferência do bem
ao CESSIONÁRIO
.

III.
P
or não ter se comprometido, na posição de anuente, a transferir o imóvel antes da conclusão dos serviços de MARB,
sopesada à inexistência de
vício de consentimento por ELSO,
inviável cogitar-se na responsabilização de LORENGE pelo inadimplemento contratual daquela.

IV.
O
inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico, notadamente nos casos em que a parte autora limita-se a consignar, genericamente, frustração
pela não concretização do negócio jurídico
.

V.
P
or conseguinte
, ausente
fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar
a
pretendida indenização
decorrente de
significativa e anormal violação a direito da personalidade
do cessionário, mister se faz a manutenção da sentença recorrida.

VI.
Sentença mantida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA e conhecer e negar provimento ao manejado por ELSO PINHEIRO DOS SANTOS, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0035900-46.2018.8.08.0024

APEL
ANTE/
APELADO
:
ELSO PINHEIRO DOS SANTOS

APELANTE/APELADA:
MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA

APELADA
:
LORENGE SPE 140 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

J
U
IZ
: DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR
: DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por ELSO PINHEIRO DOS SANTOS (Id. 5668637) e MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA (Id. 5668643), em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 11ª Vara Cível, no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por ELSO PINHEIRO DOS SANTOS
contra
MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA e LORENGE SPE 140 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para declarar a rescisão do Instrumento Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos sobre a Unidade Imobiliária em Construção e do Contrato Particular de Cessão de Direitos e Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
” firmado com MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA, condenando-a à restituição do valor despendido pelo autor, qual seja, R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), oportunidade em que julgou improcedente a pretensão autoral
com relação a LORENGE SPE 140 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Em suas razões recursais, ELSO PINHEIRO DOS SANTOS sustentou a necessidade de a condenação também abranger LORENGE SPE 140 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, “
pois o recebimento do Apelante no escritório do diretor da construtora transmitiu a aparência da higidez contratual existente entre a 1ª e 2ª Recorridas
”, além de ser incontroverso que “
o preço ajustado entre Apelante e a 1ª Recorrida foi devidamente pago
”.

Destacou que “
procurou agir com boa-fé, cumprindo sua obrigação contratual de pagar o preço na forma e datas acordados e ainda teve o cuidado de procurar a Construtora principal, dona do
imóvel, para saber se poderia fazer o negócio jurídico e somente ali, depois da anuência, realizou o negócio jurídico.
”

Pontuou, entretanto, que
o “
comportamento das requeridas, notadamente da empresa
Lorenge, contraria a boa-fé objetiva
”, “
pois deveria ser mais cuidadosa ao contratar tais prestadores de serviço, verificando através de seus documentos contábeis se tais empresas tenham capital suficiente para realizar tais obras. Além disso, antes de anuir com a venda de seus imóveis a terceiros, deveria verificar, pelo menos, que existiria débito/crédito a compensar suficiente capital para a realização do negócio jurídico.
”

Ao final, requereu a condenação de ambas as rés ao pagamento pelos danos morais suportados,
haja vista que “
Não pode ser considerado mero dissabor, uma família que junta economias durante anos e após de todo o esforço empenhado se vê diante de um acontecimento que desestabiliza toda a família e em muitos casos traz sim, um enorme abalo psíquico no indivíduo, brigas e stress familiares.
”

Por sua vez
, MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA asseverou que “
o cumprimento da obrigação entabulada ou a restituição do valor
pago pelo Autor deve ser exigido, qualquer que seja a sua natureza, da Apelada Lorenge e não da Apelante que, a rigor, cumpriu todas as suas obrigações.
”

Neste viés, pleiteou que “
a sentença deve ser reformada impondo à Apelada Lorenge a obrigação de transferir o imóvel ao Apelado ou, acaso impossível a transferência, restituir os valores que lhes foram integralmente repassados por meio de materiais e mão-de-obra empregados na obra.
”

Contrarrazões por LORENGE SPE 140 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA nos Ids. 5668648 e 5668649 vindicando o desprovimento recursal.

Contrarrazões por MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA no Id. 5668651 pelo parcial provimento do recurso manejado por
ELSO PINHEIRO DOS SANTOS
, “
determinando que a Apelada Lorenge transfira o imóvel, objeto desta contenta, ao Apelante ou que restitua o valor despendido pelo Recorrente, R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), para aquisição do imóvel retrocitado, na medida que o numerário foi integralmente aplicado em sua obra, contudo, mantendo-a incólume no que tange a improcedência dos danos morais pretendido, ao menos em relação à Apeada Marb.
”

Intimada da decisão de Id. 8303687, que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, §7º, do CPC/15, MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA quedou-se inerte.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

- DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA -

Prefacialmente, é cediço que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, impõe-se o não conhecimento recursal.

Examinados os autos e em consulta ao sistema de gerenciamento processual mantido por este e. TJES, verifico que MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA, apesar de devidamente intimada, não efetuou o preparo dentro do prazo assinalado, raão pela qual
não conheço do recurso de apelação cível por ela interposto,
dada a ausência de requisito formal extrínseco de admissibilidade, nos termos dos artigos 99, §7º, e 1007, do CPC/15.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ELSO PINHEIRO DOS SANTOS -

Compulsando os autos, verifico que na data de 05.06.2018, ELSO PINHEIRO DOS SANTOS e MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA firmaram “
Contrato Particular de Cessão de Direitos e Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
”, tendo por objeto o Apto 404, do Empreendimento Bella Augusta Residence, localizado em Campo Grande, Cariacica/ES, com 89,54m2 (oitenta e nove metros e cinquenta e quatro centímetros quadrados).

Por meio de referido instrumento,
MARB cederia e transferiria a ELSO, mediante o pagamento de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), “
todos os
seus
direitos,
vantagens, obrigações e responsabilidades decorrentes do aludido imóvel
” (Cláusula Segunda), prevendo-se, expressamente, na Cláusula Quarta, que “
o
ora
cessionário
sub-roga-se em todas as cláusulas e condições daquele compromisso (primitivo
de
c
ompra e
v
enda
firmado com
LORENGE SPE 140 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
)
, obrigando-se a cumprir fielmente as estipulações contratuais nele avençadas.
”

Extr
ai-se ainda dos autos
haver constado, n
o primitivo “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em construção
” (Contrato 41860), firmado entre LORENGE e MARB,
tendo po
r objeto o Apto 404-A, do Empreendimento Bella Augusta Residence, pactuado em 16.02.2018, o valor da venda em R$ 373.450,00 (trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais), a ser adimplido em 11 (onze) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 33.950,00 (trinta e três mil e novecentos e cinquenta reais).

Note-se, portanto, estarmos diante de dois contratos: o primeiro, firmado entre LORENGE e MARB, consistente na promessa de compra e venda do Apto 404-A, datado em 16.02.2018, pelo valor de R$ 373.450,00 (trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais), e o segundo, pactuado em 05.06.2018, no qual MARB cede a ELSO os direitos de adquisição da referida unidade imobiliária.

Não há que se falar, consequentemente, no englobamento da unidade imobiliária
sub examine
(404-A) no “
Contrato de Promessa de
Permuta
de Serviços de Construção Civil com Fornecimento de Materiais por Unidades Imobiliárias
”, subscrito por LORENGE e MARB em 23.07.2018, seja por este ser posterior a ambos os contratos supracitados a ela vinculados, datados, repise-se, de 16.02.2018 (promessa de compra e venda) e 05.06.2018 (cessão), seja por expressamente constar em Cláusula Primeira que a permuta de serviços envolveria apenas os Aptos 501 a 504, 601 a 604, 701, 703, 704, 803 e 804, todos da Torre B.

Desta forma, não há dúvidas de que o Apto 404-A foi, originalmente, alvo de promessa de compra e venda e não de permuta, sendo, ademais, tal fato mencionado no contrato de cessão envolvendo ELSO e MARB.

Irrelevante, outrossim, para o deslinde do feito, a participação de LORENGE como anuente no “
Contrato Particular de Cessão de Direitos e Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
”, na medida em que, consoant
e previsto no
“
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em construção
”,
ao dispor sobre a cessão de direitos, estabeleceu-se, na Cláusula 82, tão somente, que “
O(a)(s) ADQUIRENTE(S) poderá(ão) ceder ou prometer ceder os direitos e obrigações constantes deste contrato,
desde que obtida prévia e expressa anuência da VENDEDORA, a quem é assegurado o direito de preferência
e que esteja(m) em dia, na ocasião, com os pagamentos e demais obrigações por ele(a)(s) assumidas
”, a fim de resguardar os interesses da própria LORENGE, sem, portanto, atribuir-lhe a posição de garantidora incondicional da avença.

Registre-se, por oportuno e relevante, a corroborar a ausência de surpresa do demandante acerca da existência de saldo devedor, a disposição, na Cláusula IV, do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Aquisitivos Sobre Unidade Imobiliária em Construção”, que “
São obrigações do CESSIONÁRIO, dentre outras constantes deste contrato: a) pagar pontualmente as parcelas do preço e outras débitas que forem devidos em favor da vendedora
”, além de também haver constado na avença a assunção, pelo CESSIONÁRIO (ELSO), do “
saldo devedor da unidade imobiliária acima mencionada, no total de R$ 373.450,00 (trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais)
”.

Neste ponto, necessário destacar particularidade ínsita ao presente contrato, no qual se previu, na Cláusula V, item 9, parágrafo único, que
referido saldo devedor seria integralmente pago pela parte CEDENTE (MARB), através de serviços de prestados à ANUENTE (LORENGE)
, “
que se obriga a assinar a Escritura de Compra e Venda na época oportuna e
após a comprovação da medição dos serviços prestados, mediante Nota Fiscal de serviços prestadas pelo CEDENTE (MARB), cujo valor apurado nesta medição, deve ser de valor igual ou superior ao preço atribuído ao imóvel.
”

Entretanto, conquanto MARB, visando, ao que tudo indica, capitalizar-se, tenha alienado seus direitos sobre a unidade imobiliária e comprometido-se a realizar a quitação do saldo devedor junto à LORENGE,
não há prova nos autos do adimplemento dos serviços relacionados à construção civil
, tanto que seu próprio representante afirmou, em AIJ, ter estimado o cumprimento de 90% (noventa po
r cento) do contrato, sem especificar, por outro lado, a qual estaria se referindo, ou seja, se os serviços necessários
à
quitação do saldo devedor referente ao
“Instrumento Particular de
Cessão
de Direitos Aquisitivos Sobre Unidade Imobiliária em Construção”
ou dos serviços que integravam o objeto do
“Contrato de Promessa de
Permuta
de Serviços de Construção Civil com Fornecimento de Materiais por Unidades Imobiliárias”, subscrito por LORENGE e MARB em 23.07.2018.

R
eferido panorama não passou desapercebido pelo Juízo
a quo
, ao consignar, acertadamente, que “
no caso do empreendimento em discussão, houve a interrupção dessa contraprestação (devida por MARB) por razões que escapam ao objeto da presente demanda, o que culminou na ausência de pagamento que obstou a transferência do bem. Contudo, em que pese o inadimplemento da primeira ré, não há como imputar a segunda demandada a obrigação de transferir o imóvel sem o pagamento da integralidade do preço, eis que inexistem elementos que demonstrem que tenha, de alguma forma, garantido que assim procederia nessas circunstâncias, seja porque não há nos ajustes firmados obrigação assumida nesse sentido, seja porque não há prova de que seu representante legal tenha feito esse compromisso.”

Logo, por não ter se comprometido, na posição de anuente, a transferir o imóvel antes da conclusão dos serviços de MARB, sopesada à inexistência de vício de consentimento por ELSO, inviável cogitar-se na responsabilização de LORENGE pelo inadimplemento contratual daquela.

Concluo desta forma pois, conforme extrai-se dos autos, LORENGE teria garantido o cumprimento do contrato firmado entre ELSO e MARB, mediante a transferência direta do imóvel, caso, evidentemente, MARB houvesse cumprido com as suas obrigações, em
ululante
aplicação da exceção de contrato não cumprido, consagrada no artigo 476, do CC/02.

Noutras palavras, ausente a comprovação por MARB dos serviços necessários à quitação do saldo devedor do Apto 404-A, face a ausência de medições suficientes, impõe-se a manutenção do comando sentencial.

N
o concernente ao pedido indenizatório a título de danos morais, é cediço que “
A caracterização de danos morais demanda prova concreta da ofensa aos direitos da personalidade, em circunstância que exorbite o mero aborrecimento
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035090004819, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022).

Neste viés, tem-se que
o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de abalo moral indenizável quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico, notadamente nos casos em que a parte autora limita-se a consignar, genericamente, frustração
pela não concretização do negócio jurídico
.

Consequentemente, inocorrendo,
na espécie,
angústia, dor, aflição, humilhação, quiçá violação
da
dignidade ou ofensa a qualquer direito da personalidade, não há que se falar em dano moral.

Por conseguinte
, ausente
fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar
a
pretendida indenização
decorrente de
significativa e anormal violação a direito da personalidade
do cessionário, mister se faz a manutenção da sentença recorrida.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não conheço do recurso interposto por MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA, ao passo em que
conheço
e nego provimento ao manejado por ELSO PINHEIRO DOS SANTOS
, oportunidade em que majoro em 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial
em desfavor de ambos os recorrentes
, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto por MARB - PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA, e
CONHECER E NGAR PROVIMENTO
ao ao apelo de ELSO PINHEIRO DOS SANTOS

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.